Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intime-se o apelante tci bpo – tecnologia, conhecimento e informação s/a para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Frisa-se que o eventual deferimento do benefício nesta instância recursal terá efeitos prospectivos e não atingirá o que restou decidido perante o juízo a quo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator